Tribunal: TJSP
Processo: 1016114-36.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Protesto indevido - Insurgência da autora para que seja reconhecida a legitimidade do banco réu para compor o polo passivo da demandada - Acolhimento - Banco requerido que recebeu o título por endosso translativo - Responsabilidade solidária dos réus pelos danos decorrentes da falta de diligenciamento na cobrança -

Ementa:
APELAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Protesto indevido - Insurgência da autora para que seja reconhecida a legitimidade do banco réu para compor o polo passivo da demandada - Acolhimento - Banco requerido que recebeu o título por endosso translativo - Responsabilidade solidária dos réus pelos danos decorrentes da falta de diligenciamento na cobrança - Incidência da Súmula no 475, do STJ - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado nesse sentido - Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao banco réu reformada - RECURSO PROVIDO.